Tribunal: TJDFT
Processo: 0721104-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTOS. SUSPENSÃO. ENVIO DO NOME DO DEVEDOR AOS CADASTROS DOS INADIMPLENTES. CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA.
1. A tutela de urgência requerida na prevenção e no tratamento do superendividamento será concedida quando houve elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência do art. 300 do CPC, observada a prévia tentativa de conciliação a ser realizada na primera fase da damanda.
2. Antes da realização da audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2001, em face de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor superendividado, revela-se, salvo exceção, inviável a concessão de tutela de urgência, sob pena de malferir eventual autocomposição entre as partes, além de inobservar os comandos do art. 104-B do CDC.
3. Agravo conhecido e não provido